Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716934-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA RIBEIRO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVA RIBEIRO BARROS contra decisão de ID 191756568 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu a penhora de parte da remuneração da devedora, no equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Afirma, em suma, que a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) de seu salário é excessiva e desproporcional; que possui outras despesas e empréstimos, que reduzem sua capacidade de pagamento da dívida; que há risco à subsistência; que há meios menos gravosos de satisfação da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do percentual da penhora para o equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração. Custas recolhidas (ID 58459881). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que a parte agravante não se insurge, propriamente, contra a penhora, mas contra o percentual fixado, ao fundamento de que há prejuízo à subsistência. De fato, a constrição do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração tem potencial para inviabilizar o custeio de suas despesas básicas, sobretudo diante da existência de onze empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento (ID 58458533). Nesse cenário, justifica-se, prima facie, a redução do percentual fixado na origem para o equivalente a 10% (dez por cento), que permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Conquanto a parte tenha pleiteado, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se mostra necessária a suspensão por completo dos efeitos da decisão agravada, mas a adequação ao provimento final pretendido. Em consequência, observado o conjunto da postulação, a tutela provisória de urgência é necessária para reduzir o percentual de desconto incidente sobre sua remuneração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar exclusivamente para reduzir o percentual da penhora para o equivalente 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, observados os demais parâmetros estabelecidos na decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora